Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSUAL CIVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ENCARGOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento dos aluguéis parciais, vencidos em 10.04.2021 e 10.05.2021, no valor de R$230,00 (duzentos e trinta reais) cada, bem como o aluguel proporcional vencido em 10.06.2021, no valor de R$830,66 (oitocentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), o valor de R$318,00 (trezentos e dezoito reais), referente à taxa de IPTU/TLP, R$700,00 (setecentos reais), em duas parcelas mensais de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, referente à despesa com pintura, e R$50,00 (cinquenta reais), referente à manutenção do portão, decorrente do contrato de locação celebrado entre as partes. Os recorrentes insistem que os valores apontados pelo recorrido não são devidos, uma vez que o imóvel não teria sido disponibilizado no dia 25/11/2020, mas tão somente no dia 07/12/2020.
2. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela parte recorrente, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Recurso próprio e tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ID 31582706.
3. Restou comprovado nos autos que as partes celebraram contrato de locação residencial, para o período compreendido entre 25.11.2020 e 25.11.2021, e aluguel mensal de R$890,00 (oitocentos e noventa reais), além de obrigação de pagamento de IPTU/TLP e despesa com a pintura do imóvel. Também restou demonstrado que o recorrente pagou parcialmente o valor dos aluguéis, e que está inadimplente com o valor pactuado pela pintura e conserto do portão.
4. Com efeito, sabe-se que os contratos são pactuados em observação ao princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, e visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta). Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
5.Acrescente-se que, restou provado que o recorrido cumpriu com sua parte no contrato, disponibilizando o imóvel para a locação dos recorrentes, sendo inconcebível que estes não arquem com a contraprestação acordada. Diante da incontrovérsia fática, e conforme as cláusulas contratuais estipuladas, impõe-se a confirmação da sentença guerreada.
6. RECONHECIDO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.